Tribunal: TJBA
Processo: 0000106-09.2015.8.05.0167
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000106-09.2015.8.05.0167 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA APELADO: VALDEMIR SOUZA SANTOS e outros Advogado(s):ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A e Valdemir Souza Santos contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de débito decorrente de fraude, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela negativação decorrente de fraude praticada por terceiros, inclusive diante de alegação de cessão de crédito e regularidade da contratação; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou majorado. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a resistência do banco e a manutenção da negativação demonstram a necessidade da tutela jurisdicional. 4. Afasta-se a ilegitimidade passiva, uma vez que a cessão de crédito não exclui a responsabilidade da instituição financeira pela origem do débito, especialmente em relação de consumo. 5. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco do empreendimento. 6. Conclui-se pela ocorrência de fraude praticada por terceiros, comprovada por boletim de ocorrência, registros de negativação e divergência de dados cadastrais. 7. Verifica-se falha na prestação do serviço, consistente na ausência de mecanismos eficazes de verificação da identidade do contratante, permitindo a contratação fraudulenta. 8. Considera-se insuficiente a prova apresentada pelo banco, que não juntou contrato válido a demonstrar pactuação autêntica. 9. Aplica-se a Súmula 479 do STJ, reconhecendo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias. 10. Mantém-se a declaração de inexistência do débito e a obrigação de exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos. 11. Reconhece-se o dano moral in re ipsa, decorrente da inscrição indevida, impondo o dever de indenizar. 12. Majora-se o valor da indenização, considerando a gravidade da lesão, a duração do dano, a inércia do fornecedor e o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso da autora provido. Recurso da parte ré não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 4º, I, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0000106-09.2015.8.05.0167, em que figuram como apelantes simultâneos BANCO DO BRASIL S/A, pelo polo ativo, e VALDEMIR SOUZA SANTOS, pelo polo passivo. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator